Tribunal: TJMT
Processo: 0001441-79.2009.8.11.0111
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001441-79.2009.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IVONE CAMATTI CELUPPI - CPF: 008.170.671-59 (APELADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTA CORRENTE – SEGUNDA ETAPA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – APRESENTAÇÃO DAS CONTAS NA FORMA MERCANTIL – APURAÇÃO DE SALDO CREDOR – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Os extratos de movimentação de conta corrente, enviados periodicamente ao correntista ou disponíveis nos terminais automáticos, possuem caráter meramente informativo, destinando-se a simples conferência, não afastando, assim, o interesse processual de prestação de contas por parte da instituição financeira.

2 – Pelo princípio da razaoabilidade, diante

do valor da condenação imposta ser de pequeno valor – R$ 1.117,26 (um mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) –
os honorários devem ser readequados para R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais mostram-se razoáveis com o trabalho e o tempo gasto pelo causídico na segunda etapa do procedimento de Prestação de Contas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0001441-79.2009.8.11.0111

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada por
Ivone Camatti Celuppi
, julgou apresentadas as contas e declarou a existência de saldo credor em favor da Apelada no valor de R$ 1.117,26 (um mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos).

A Juíza sentenciante determinou que, sobre o saldo apurado, deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, ambos a contar da citação. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Apelante recorreu alegando, em sede de preliminar, que a Apelada é carecedora da ação por falta de interesse de agir.

Afirma que a vertente demanda é injustificável, eis que a Apelada poderia ter manejado o procedimento administrativo com o escopo de obter as informações alusivas à sua conta corrente.

Aduz que sempre esteve à disposição da Apelada para prestar contas pretendidas. No mais, sustenta que o extrato bancário é claro o suficiente para compreender do que se trata cada lançamento.

No mérito, caso mantida a sentença, questionou o valor dos honorários advocatícios, acoimando-os de excessivos.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A
. recorreu da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Prestação de Contas ajuizada por
Ivone Camatti Celuppi
.

Exsurge da inicial que, em 1.989, a Apelada celebrou com o Apelante o Contrato de Abertura de Conta Corrente na agência 3931-4, conta 7.975-8, e que, no decorrer dos anos, teriam sido realizados inúmeros lançamentos de taxa de juros elevados, capitalização diária, comissão de permanência cumulada com juros de mora e cobranças diárias acoimadas de abusivas, as quais não conseguia compreender, exatamente, do que se tratavam.

Diante disso, a Apelada manejou a vertente demanda pugnando pela apresentação das contas pelo método mercantil, apresentando-se as autorizações, qual a taxa de juros praticada em cada lançamento, e o índice da comissão de permanência e se houve cumulação com outro consectário.

A Apelada ressaltou, na inicial, que a sua intenção não era revisar as cláusulas contratuais, e sim de verificar se os lançamentos efetuados por anos corroboram o que foi pactuado nas inúmeras operações de crédito.

Citado, o Apelante apresentou defesa e, em preliminar, suscitou a inépcia da inicial por falta de interesse processual, já que a Apelada tinha condições de apurar a origem de cada lançamento, sendo absolutamente desnecessário o ajuizamento da vertente demanda.

No mérito, afirmou que não está obrigado a prestar contas, bem como que os encargos contratados estão em sintonia com o ordenamento.

Com a contestação, o Apelante juntou extrato bancário de 2007 a 2009. Mais adiante, juntou a cópia dos contratos bancários firmados pela Apelada, incluindo a Abertura de Conta Corrente, Cédula Rural Pignoratícia e Contrato de Desconto de Cheques.

Considerando que o Apelante não apresentou as contas na forma mercantil, o Juiz
a quo
rechaçou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o pedido formulado na inicial, ordenando que o Apelante apresentasse as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que forem apresentadas pela Apelada.

Caso o Apelante não apresentasse as contas no prazo acima descrito, a Apelada deveria fazê-lo em 10 (dez) dias, nos termos do art. 915, § 3.o, do CPC/73. Além disso, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Contra essa sentença, o Banco interpôs o RAC n.o 133.136/2011, distribuído à relatoria da Desembargadora
Maria Helena Póvoas
, o qual foi desprovimento à unanimidade em sessão realizada em 29/08/2012.

Referida decisão transitou em julgado em 25/09/2012.

Na segunda etapa da Prestação de Contas, o Apelante foi intimado para cumprir, voluntariamente, a sentença, tendo juntado o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.617,91 (dois mil seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos) atinente às custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais.

Em seguida, o Apelante juntou novos extratos da conta corrente da Apelada, compreendido entre 2005 a 2011, bem como pugnou pela dilação de prazo para complementar a documentação.

Diante da documentação juntada pelo Apelado, a Apelada requereu a produção perícia contábil e, na mesma oportunidade, ressaltou ter sido apurado o saldo credor no valor de R$ 1.117,26 (um mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos).

Considerando que o Apelante não recolheu os honorários do perito, a Juíza
a quo
julgou a segunda etapa com base nos elementos de prova produzidos até então. Em suma, acolheu a existência do saldo credor na quantia acima descrita e condenou o Apelante a pagá-la.

Feita a necessária explanação dos fatos ocorridos nos autos, passo ao exame da
preliminar de falta de interesse de agir
.

O Apelante arguiu ausência de interesse processual, posto que a Apelada

já recebeu esclarecimentos sobre os encargos bancários lançados na sua conta corrente, pois possui cópia dos contratos e tem total acesso ao extrato da conta, além de que poderia ter formulado o pedido na esfera administrativa.

Em que pese ao argumento, a preliminar não prospera, em especial porque o tema já foi analisado e rechaçado na fase de conhecimento e confirmado no RAC 133.136/2011.

Com efeito, há interesse de agir sempre que o indivíduo manifesta o desejo em relação à determinada tutela jurisdicional, cabendo ao Estado, quando provocado, submeter a afirmação unilateral de vontade ao procedimento judicial.

Nesse aspecto, deve-se atentar ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante o conhecimento da pretensão deduzida em juízo, sobretudo quando a decisão judicial se mostra útil e necessária, como ocorre no caso concreto.

Na espécie, o fato de a Apelada ser correntista da agência administrada pelo Apelante tem interesse para requerer a prestação de contas sobre os lançamentos feitos de forma unilateral na sua conta corrente, sobretudo quando
possui fundadas dúvidas acerca dos diversos débitos automáticos precedidos de abreveaturas de difícil interpretação, sendo seu direito receber o cálculo explicativo com o objetivo de saber a origem do desconto, os encargos incidentes etc.

Insta salientar que a apresentação de cópia do contrato bancário e parte dos extratos, embora sejam meios documentais que possibilitem averiguar a ocorrência dos lançamentos, não é suficiente para compreender, com a clareza necessária, qual a origem dos vários débitos identificados com códigos e abreveaturas.

Por isso, toda vez que houver discordância ou ausência de informações que possibilitem a compreensão dos registros impressos no extrato, o correntista terá legítimo interesse de exigir que essas contas sejam prestadas.

Partindo dessa premissa, tem-se que, no caso, a Apelada, titular da conta corrente
n. 7.975-8, agência 3931-4
, tem interesse para ajuizar Ação de Prestação de Contas em face da instituição financeira Apelante, sendo que está obrigada a prestá-las, independentemente da disponibilização regular de extratos bancários, conforme precedentes do STJ: REsp ns 231.361/MS, 238.162/RJ, 435.332/MG; e AgRg no AgRg no Ag n. 402.420/SE.

Ademais, na hipótese, o dever de prestar contas decorreu da inércia do Banco Apelante em trazer a explicação na forma mercantil.

Enfim, conclui-se que a Apelada não é carecedora da ação sob o viés do interesse, razão porque
rejeito a preliminar suscitada
.

Registra-se que o Apelante não se insurgiu quanto ao mérito da segunda etapa da prestação de contas. Isto é, não há discordância no tocante ao saldo credor no valor de R$ 1.117,26 (um mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, ambos a contar da citação.

O ponto incontroverso diz respeito apenas ao valor dos honorários de sucumbência, fixados de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com efeito, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto.

Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão, e também em quantia elevada que promova o enriquecimento ilícito da parte adversa.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo inadequada a verba honorária arbitrada na sentença, especialmente porque a condenação imposta em face do Apelante é de pequeno valor – R$ 1.117,26 (um mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) – o que exige do julgador a fixação de montante segundo sua apreciação equitativa, mas que respeite à razoabilidade.

Considerando-se o tempo do trânsito em julgado (25/09/2012) até a prolação da sentença (12/01/2018), a natureza do debate (condenatória), o lugar da prestação (Matupá/MT), a importância da pretensão (recebimento de saldo cobrado a maior), e o valor do crédito, reputo razoável fixar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Feitas essas considerações, a sentença recorrida merece parcial reforma, apenas no que tange ao valor dos honorários sucumbenciais.

Posto isso,
dou parcial provimento ao apelo
para reduzir os honorários de sucumbência para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Deixo de fixar honorários recursais diante da vedação em casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021